Tribunal: TJBA
Processo: 0500211-45.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500211-45.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JANILSON SANTOS DOS REIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. VÍTIMAS CATEGÓRICAS AO RECONHECEREM O RECORRENTE, LOGO APÓS A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, COMO O AUTOR DAS CONDUTAS CRIMINOSAS NARRADAS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE AS VÍTIMAS (TRÊS) ESTAVAM EM VIA PÚBLICA QUANDO FORAM ABORDADAS PELO APELADO, QUE ANUNCIOU O ROUBO, MEDIANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, SUBTRAINDO OS SEUS APARELHOS CELULARES. INOBSTANTE UMA DAS VÍTIMAS NÃO TENHA SIDO OUVIDA EM JUÍZO, OS SEUS RELATOS PRESTADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CONFIRMADOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPPB. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO SENTENCIADO E A SUA CONFISSÃO, EM JUÍZO, QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES VITIMÁRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0500211-45.2020.8.05.0201, em que figura como Apelante Janilson Santos dos Reis e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.